Tribunal: STF
Processo: RE 75673
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
Funcionário. Gratificação pelo regime de decisão exclusiva. Vantagem acessória de natureza estatutária. Legitimidade de sua redução na lei de Paridade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário não conhecido.